Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RISCO DA ATIVIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência de vinculo obrigacional entre as partes, e de todo e qualquer débito cobrado pelo réu, relativo ao contrato de cartão de crédito SAM’S ITAUCARD MC GOLD; b) condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 em favor da autora. Em seu recurso, a parte recorrente aduz que agiu no exercício regular de seu direito ao inserir o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, logo não haveria que se falar em ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. Afirma que a autora é correntista do banco, apresentando diversos documentos que comprovam a contratação da dívida do cartão de crédito contraída. Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, que seja reduzido o quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30567022). Contrarrazões apresentadas (ID 30567029).
III. Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, tem-se que não assiste razão à parte recorrente. É cediço que a Lei dos Juizados Especiais foi sancionada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere, e que prescindisse de maior dilação probatória, razão porque estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade, cabendo a parte ré, independente de intimação, carrear aos autos todos os documento necessários para demonstrar o seu direito. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi decorrente de ato lícito por dívida contraída, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que houve falha da instituição financeira, que negativou o nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, registro este advindo de, possivelmente, contrato fraudulento. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a culpa da autora (art. 373, II, CPC).
VI. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
VII. No caso, os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pela autora. Isso porque a parte ré não apresentou o instrumento contratual que legitime a cobrança de cartão de crédito, mas mera cópia de documento de identificação que não comprova que, de fato, houve contratação de cartão de crédito por parte da autora.
VIII. Com efeito, os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa.
IX. No que tange ao valor arbitrado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.